Tribunal: TJDFT
Processo: 0773525-80.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO (GAR). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido para o reconhecimento da impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação por Atividade de Risco (GAR).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão consistentes em saber: a) se deve incidir contribuição previdenciária sobre gratificação de atividade de risco (GAR) e b) se os valores descontados, caso sejam reconhecidos indevidos, devem ser restituídos à autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 163 da repercussão geral (RE 593.068/SC), reconhece a não incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas que não se incorporam aos proventos de aposentadoria.
4. Contudo, comprovada nos autos a continuidade do pagamento da GAR após a inatividade, sob a rubrica “GAR LEI 2.743/2001 – INATIVO”, resta caracterizada a incorporação da verba aos proventos, o que legitima a incidência da contribuição previdenciária, nos termos do art. 62 da LC 769/2008.
5. A jurisprudência das Turmas Recursais do Distrito Federal é firme no sentido da legitimidade da contribuição, quando constatada a percepção da gratificação na inatividade, não sendo cabível a restituição (Acórdãos 2013670; 2006329; 1999973; 1999857; 1994309).
IV. Dispositivo
6. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55, da Lei no 9.099/95.

Tese de julgamento: “1. É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação por Atividade de Risco – GAR, quando incorporada aos proventos de aposentadoria. 2. Não cabe restituição dos valores recolhidos, enquanto persistir o pagamento da gratificação ao servidor inativo.”

_____________
Dispositivos relevantes citados: LC no 769/2008, art. 62.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 11.10.2018 (Tema 163 da repercussão geral); TJDFT, Acórdão 2013670, Rel. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 27/06/2025; Acórdão 2006329, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 30/05/2025; Acórdão 1999973, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 19/05/2025; Acórdão 1999857, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 19/05/2025; Acórdão 1994309, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Rel. Designado: SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 05/05/2025.